Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703641-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DARIO DARINO DE SOUZA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator